Tribunal: TJDFT
Processo: 0747130-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747130-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHIE DORNELAS DOS REIS AGRAVADO: FABIANO DIAS JALLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERTHIE DORNELAS DOS REIS (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Despejo movida em face de FABIANO DIAS JALLES, processo n. 0719065-05.2023.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis a r. decisão agravada (ID 174397494 da origem): “Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, com pedido liminar, ajuizada por BERTHIÊ DORNELAS DOS REIS em face de FABIANO DIAS JALLES, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende a autora obter provimento jurisdicional em caráter antecipatório para “desocupação do Requerido do imóvel concedendo ao locatário um prazo de 15 dias, a partir da intimação, para desocupação voluntária, sob pena de despejo, independentemente da audiência da parte contrária, junta recolhimento do depósito dos 3 meses de aluguel;” - (ID 173142345 - Pág. 14). Sustenta a parte autora ter celebrado, em 2016, contrato verbal de locação de imóvel com o requerido, ao preço ajustado de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais. Afirma que, por diversas vezes, buscou formalizar em contrato escrito a relação jurídica de direito material existente entre as partes, mas encontra resistência por parte do réu nesse sentido. Assim, em virtude de desavenças no que diz respeito à atualização do valor das parcelas de aluguel, além de controvérsia sobre benfeitorias realizadas no bem, a parte ajuizou a presente demanda, com pedido liminar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relato necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em virtude de a relação jurídica de direito material existente entre as partes se instrumentalizar por meio de contrato verbal, não é possível, em um juízo de cognição sumária, verificar a probabilidade do direito da autora. Ademais, pela contranotificação de ID 173142351, é possível concluir que há controvérsia acerca da natureza da relação contratual, circunstância que também demanda devida instrução probatória. Assim, ausentes os requisitos que autorizem a concessão da medida liminar, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, DESIGNE-SE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO por meio de videoconferência, a qual será realizada pelo NUVIMEC de Águas Claras. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação, caso não haja acordo entre as partes, começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. No mesmo prazo, poderão os requeridos purgar a mora, mediante depósito do valor atualizado do débito, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo. No caso de purga da mora, fixo, desde já, honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). Caso a parte ré não tenha interesse em participar da audiência de conciliação, deverá informar nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a sessão.Nesta hipótese, o prazo para contestar e para purgar a mora será contado da data em que for apresentado o pedido de cancelamento da audiência, nos termos do art. 335, II, do CPC. Caso o (a) locatário (a) não seja localizado (a), intime-se o autor para esclarecer se o imóvel locado foi desocupado, além de informar a data em que houve a desocupação. Na oportunidade, deverá ainda a parte requerente fornecer o endereço atualizado do (a) locatário (a) ou já requerer a citação editalícia. Isso porque eventual pesquisa de endereço do (a) locatário (a) nos sistemas à disposição deste Juízo seria frustrada porque certamente indicaria o endereço do imóvel já desocupado ou outro endereço também desatualizado. Havendo fiadores no polo passivo, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer, desde logo, a citação por edital, afirmando estar a parte ré em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Inconformada, a autora recorre. Narra que, em 2016, celebrou contrato verbal de locação do imóvel ao agravado. Diz que o aluguel foi de R$ 750,00, sendo autorizado o abatimento nos 10 primeiros meses para o Agravado efetuar obras para reforma no imóvel. Alega que tentou formalizar contrato escrito, mas o agravado mostrou-se resistente a isso. Afirma que demonstrou a cadeia de direito possessório do imóvel, bem como a notificação do agravado quanto ao encerramento do contrato, de modo que devida a desocupação. Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que desocupe o imóvel “em questão no prazo de 15 dias, a partir da intimação, sob a ameaça de despejo (de acordo com os artigos 59, § 1o, e 65 da Lei de Locações) e que a ordem de desocupação seja acompanhada de uma ordem de arrombamento a ser executada por força policial (Lei de Locações, artigo 65), caso necessário.” No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Preparo no ID 53055391. É o breve relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, para a concessão da medida liminar de desocupação em ação de despejo, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. Com efeito, por se tratar de contrato de locação verbal, em tese, revela-se necessária a dilação probatória, pois não há como se aferir apenas pela versão unilateral da parte agravante a existência da relação locatícia, nem tampouco conhecer os termos em que foram convencionadas. Desse modo, conquanto relevantes os argumentos apresentados pela recorrente, mas, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não resta demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que, tal como informado pela própria agravante, trata-se de relação estabelecida em 2016, ou seja, há sete anos. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator